Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704208-04.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSDETE PEREIRA DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Deusdete Pereira Dias contra sentença (ID 18778447) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de reconhecimento da ilegitimidade passiva, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, II, e art. 485, I, do CPC. Custas pelo autor, suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça lhe deferida. Sem honorários, porquanto o réu não foi citado na origem. Nas razões recursais (ID 18778869), o autor narra ter ajuizado a presente demanda objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A. a restituir os valores desfalcados da sua conta PASEP, a título de danos materiais. Argumenta que o banco apelado “não era mero depositário, mas sim administrador/operador, a quem competia a guarda dos valores recebidos em depósito, e a aplicação fiel das taxas e correções determinadas pelos gestores”. Defende que, “conforme demonstrado pelos cálculos financeiros que instruem a inicial, as ordens para aplicar as taxas, juros e correções legais, nos moldes das ordens emanadas pelos gestores do PASEP, não foram cumpridas pelo Apelado, e por tal motivo, temos o nascimento do direito de reparação contra tal ilegalidade”. Assevera não questionar os índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas, sim, imputar má gestão de sua conta vinculada ao Pasep pelo réu, ora apelado, quanto à administração dos recursos. Aduz restar evidenciada a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A., porquanto a competência para a administração do PASEP cabe ao referido Banco, que realiza a manutenção das contas individualizadas de cada servidor público, nos termos dos incisos II e V, e parágrafo único, do art. 12 do Decreto n. 9.978/2019. Colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao autor na sentença. Contrarrazões no ID 18778873, nas quais o réu suscita preliminar de inépcia da peça recursal sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal e alega sua ilegitimidade passiva ad causam. Aduz a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e, consequente, declaração de incompetência absoluta da Justiça Distrital. Assevera, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16). O referido incidente foi instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito da Justiça distrital da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam discutidas a má-gestão dos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Assim, a hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se a decisão de suspensão: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;